Tribunal: CARF
Processo: 15504.720570/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720570/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DALTON ROGERIO ANTUNES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720570/2013-49
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720570/2013-49

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/44):
A Notificação de Lançamento de fls. 08/12, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 20.987,27, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
10.976,61
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
8.232,45
Juros de Mora – calculados até 31/01/2011
1.778,21
Total do crédito tributário apurado
20.987,27
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2011, ano-calendário 2010,
quando foi constatada, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls.
10, infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia (R$ 39.914,95).
De acordo com a autoridade fiscal, foi glosado o valor de R$3 9.914,95, a título de
pensão alimentícia por falta de comprovação. Intimado o contribuinte a apresentar
escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor
da pensão e respectivos comprovantes de pagamentos, apresentou somente a petição
inicial e nenhum comprovante de pagamento.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, através de
procurador constituído, com documentos, às fls. 03/07 e 12/27, na qual contesta o
lançamento, informando que requer a dilação do prazo para apresentação da
documentação original, em vista do recebimento da notificação no período do recesso
forense.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia com a apresentação de
documentos que atestem a transferência financeira para o alimentando, há de se manter
a glosa de tais valores.
Cientificado da decisão, em 18/07/2013 (fls. 48/49), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 08/08/2013, recurso voluntário (fls. 50/56), insurgindo-se
contra a glosa mantida, alegando, em apertada síntese, que não restou comprovada sua má-fé,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720570/2013-49

bem como eventual existência de irregularidade nos documentos apresentados, cujos recibos são
documentos hábeis para provar o recebimento da pensão alimentícia, calhando na reforma da
decisão recorrida e extinção do lançamento objurgado. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o reconhecimento da validade
dos documentos apresentados.
Requer, outrossim, o cadastramento de seus patronos na capa dos autos, para fins
de direito, especialmente para futuras intimações.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/90.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 39.914,96, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução em conformidade com
acordo ajustado judicialmente. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720570/2013-49

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43/44):
Assim, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os
valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia conforme o estabelecido por
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, cabendo ao contribuinte
comprovar o efetivo dispêndio.
Nesse sentido, constato Acordo homologado judicialmente em 23/05/2003 (vide fls.
13/23) que determina pagamento de pensão alimentícia no valor de R$1.200,00 para
cada um dos dois filhos, que serão depositados até o dia 10 de cada mês, em conta
corrente da mãe no 079894200-8, no Banco Sudameris, Agência 347 (da Avenida João
Pinheiro), e diretamente para cada um dos filhos na medida em que alcancem a
maioridade civil.
Trouxe o notificado, ainda, ao processo, às fls. 24/27, para comprovação do efetivo
pagamento da pensão alimentícia, 12 recibos firmados pela mãe Ângela Souza,
totalizando o montante de R$39.914,95, no ano de 2010.
No que se refere aos documentos apresentados para comprovação da dedução da pensão
alimentícia paga para os alimentandos Victor Augusto Souza Antunes Carneiro e
Henrique César Augusto Souza Antunes Carneiro, no valor totalizado de R$39.914,96,
constato que o Acordo homologado judicialmente (fls. 13/23), comprova terem os
alimentandos direito à pensão alimentícia judicial, nos moldes ali referenciados.
No entanto no Acordo firmado ficou determinado que o contribuinte passaria a pagar a
pensão alimentícia através de depósito bancário até o dia 10 de cada mês, em conta
corrente da mãe no 079894200-8, no Banco Sudameris, Agência 347, e diretamente
para cada um dos filhos na medida em que alcancem a maioridade civil.
Esclareça-se que os alimentandos, até o termino do ano calendário 2010, não tinham,
ainda, completado 18 anos, portanto não alcançado a maioridade civil.
Como já explicitado anteriormente, para que o contribuinte tenha direito à dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda, não basta apenas a apresentação da obrigação de
pagar pensão alimentícia conforme o estabelecido por decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, mas também a comprovação do efetivo dispêndio. Nesse
aspecto deve ser esclarecido que o contribuinte não juntou aos autos os documentos
específicos relativos aos depósitos como determinado na sentença, para comprovação
do efetivo pagamento, e a apresentação de simples recibos (fls. 24/27) fazem prova
apenas entre as partes, não sendo suficientes, no presente caso, para modificar a
infração lançada por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante
declarado de R$39.914,96, devendo a glosa respectiva ser mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
41/44) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 9/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720570/2013-49

declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos emitidos pela genitora dos
filhos/alimentandos, Angela Souza (fls. 24/27 e 73/79), por si só, não se mostram suficientes
para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração por
ela emitida, atestando o recebimento dos valores pagos mensalmente, apresentação de extratos e
documentos bancários comprovando as transferências/depósitos em favor dos alimentandos, ou
saques correspondentes ao pensionamento homologado judicialmente (fls. 13/22 e 77/87) –
constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados em desconformidade com o acordo
homologado, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar nos moldes em que ajustado
judicialmente – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, no que tange à intimação dos patronos acerca de futuros andamentos
processuais ou mesmo para acompanhamento da sessão de julgamento, não há como acolher tal
desiderato, por falta de amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema inclusive já se
encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, cale ressaltar que é garantido às partes a publicação da Pauta de
Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, §
1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regimental, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720570/2013-49

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original